Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-63.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-63.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARCIL JOSE FILHO - CPF: 208.057.301-25 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001057-63.2022.8.11.0008

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

APELADO: MARCIL JOSE FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO –

ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário do autor, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

2 – Assim, ainda que tenha havido poucos descontos do citado empréstimo, tal fato se deveu à liminar concedida e à providência do autor em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje defende dita contratação.

3 - Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

4 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

5 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação de Anulação de Empréstimo Consignado c/c Reparação de Danos
proposta por
MARCIL JOSE FILHO
, nos seguintes termos:

“[...] para declarar a inexistência do vínculo contratual aqui em análise, contrato no 017510505-7, bem como de todos os produtos indevidamente contratados e a ele vinculados.

Condeno o réu a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, devidamente comprovados por extrato e cálculo matemático, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Autorizo a compensação com os valores recebidos pela parte autora e depositados em juízo.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC. [...].”
(Sic. no 318751403).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil, aduz que não atuou de forma culposa, dolosa ou protelatória e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais; a repetição de indébito de forma simples, com a compensação do valor creditado a favor do autor.

Contrarrazões no ID no 318751408, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que o autor
MARCIL JOSE FILHO
, ajuizou
ação de Anulação de Empréstimo Consignado c/c Reparação de Danos,
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
, aduzindo, em síntese, que
é titular do benefício previdenciário por idade, o
qual recebe junto ao Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que no dia 27/01/2021 foi
surpreendido com o depósito de R$ 9.744,52 em sua conta corrente, o qual foi efetuado pelo requerido sem sua autorização, ao argumento de se tratar da contratação de um suposto empréstimo consignado.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
318751367
,
sustentando a legitimidade do contrato no 017510505, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratado em 20/08/2021, no valor de R$ 10.078,47, para pagamento em 84 parcelas de R$ 236,55.
P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo no 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos o Contrato de Empréstimo Consignado no 017510505-7
(ID no 318751371),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto
“[...]
apesar de ter sido intimado reiteradas vezes para efetuar o pagamento dos honorários periciais necessários à realização da prova grafotécnica [...] deixou transcorrer o prazo in albis [...]”
(Sic. ID no 318751402), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência do autor quanto ao referido valor, uma vez que restou claro dos autos que, além de este não ter concordado com o referido empréstimo, em sua petição inicial requereu a autorização para depósito do citado valor em juízo, sendo o pedido autorizado e o depósito efetivado, consoante comprova o documento de ID no
318751364
.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade/inexistência do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, como restou evidenciada a cobrança indevida das parcelas do contrato em discussão, mesmo após a devolução do valor pelo autor, neste item correta a sentença devendo a restituição de tais valores ser
na forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID no 318750391 que o crédito do valor de R$ 9.744,52, relativo ao contrato em discussão ocorreu na conta do autor em
27/08/2021
(ID no 318750399);
a presente ação foi ajuizada em
26/03/2022
(ID no 318750390) e
a liminar foi concedida a favor do autor em
29/03/2022
(ID no 318751356).

Assim, ainda que só tenha ocorrido poucos descontos até o ajuizamento da ação, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência do autor em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Da compensação do crédito disponibilizado à autora

Neste tópico, verifica-se que
não há interesse recursal do requerido
, uma vez que a compensação do crédito disponibilizado à autora, já foi determinado na sentença, senão vejamos:

“[...] Autorizo a compensação com os valores recebidos pela parte autora e depositados em juízo
[...].”
(Sic. no 318751402).

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve a parte requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025